Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. SUMULA 26 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA APENAS À SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fim de dirimir a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais aprovou o Enunciado n. 26, no qual foi fixada a seguinte tese: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”.

2. Na hipótese, a parte autora vindica o direito à percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por atuar junto à Defensoria Pública do Distrito Federal mediante cargo em comissão de Assessor Técnico, não possuindo, entretanto, vínculo efetivo com a referida Instituição.

3. Posto isso, com o retorno dos presentes autos para julgamento, faz-se necessária a apreciação do caso conforme o entendimento assentado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, ao verificar que a parte autora não ocupa cargo efetivo na Defensoria Pública do Distrito Federal, sua pretensão não subsiste, ante a imperiosa aplicação da tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.